Tribunal: TJMT
Processo: 0012435-64.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012435-64.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLAUDINEY ARAUJO SILVA - CPF: 655.615.201-30 (APELANTE), ESCOLA PRIVADA CENTRO EDUCACIONAL DEGRAUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO – MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA
QUE SUPERA EM DEMASIADO OS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA
–
PRETENDIDA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA AO AUMENTO DA SANÇÃO PELA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA
–
VIABILIDADE –
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Descabida a absolvição quando o contexto probatório, notadamente pelas firmes declarações das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em perfeita consonância com as demais provas coligidas, aliadas à frágil negativa de autoria sustentada pelo réu, evidenciam o cometimento do delito.

2.

Indevida
majoração da pena-base pelos
antecedentes do réu no patamar de 1⁄2, pois supera
em demasiado os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência
. Assim,
de rigor o redimensionamento da reprimenda, a fim de aplicar o aumento de 1/4 (um quarto) à pena basilar, observando-se, para tanto, a multiplicidade de condenações criminais pretéritas, conforme fundamentação do magistrado de primeiro grau.

3.

Certificado aumento impróprio da pena na segunda fase dosimétrica pela agravante da reincidência quando o patamar se apresentar muito acima do recomendado e estabelecido pelos tribunais superiores. Impositiva a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento nessa fase, uma vez que as condenações pretéritas do apelante já foram empregadas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudiney Araújo Silva
objetivando a reforma da sentença do Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa, no mínimo legal, pela suposta prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno, na modalidade tentada (artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal).

A defesa almeja a formalização de um decreto absolutório, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando não existirem provas suficientes para lastrear a sentença condenatória.

Se mantida a condenação, persegue o redimensionamento da pena-base para patamares que, a seu sentir, considera equivalente e compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores, devendo ser aumentada a pena na fração que não exceda a 1/6 (um sexto), ante a presença de uma circunstância judicial desfavorável. No mesmo sentido, pugna pela diminuição da fração de aumento referente a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Por fim, requer a diminuição da pena de multa, sob a alegação de que os dias-multa aplicados não são proporcionais ao
quantum
da pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, a acusação rebate as alegações postas e requer a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Claudiney Araújo Silva
foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa, no mínimo legal, pela suposta prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno, na modalidade tentada (artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), porque no dia 27 de novembro de 2019, por volta das 23h40min, na escola denominada “
Centro Educacional Degraus
”, localizada à Rua Pedro Guimarães, n. 1193, Bairro Santa Cruz, no município de Rondonópolis/MT, tentou subtrair para si, mediante destruição e rompimento de obstáculo, durante o período de repouso noturno, coisas alheias móveis, fato não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Contextualiza a inicial acusatória que “
(...)
na referida data e período, durante o período de repouso noturno, o denunciado CLAUDINEY ARAUJO ALVES promoveu o rompimento dos cabos da cerca elétrica, de modo a conferir acesso ao interior da escola, conforme restou evidenciado nas informações carreadas no laudo pericial lavrado pela Politec (fls. 40/46).
”

Descreve a denúncia que
“(...)
o denunciado adentrou no interior do imóvel pela porta dos fundos e passou a revirar os cômodos e separar os objetos que seriam subtraídos, dentre os quais uma televisão, marca Sony, avaliada em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), que foi retirada da parede e colocada nas proximidades da porta
”.

Consta, ainda, que
“(...)
uma guarnição da Policia Militar que promovia patrulhamento na região avistou a cerca elétrica danificada e adentrou no local, momento em que encontrou o denunciado no interior do imóvel e constatou que a televisão que seria subtraída já havia sido retirada da parede”.

A defesa almeja a formalização de um decreto absolutório, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando não existirem provas suficientes para lastrear a sentença condenatória.

Se mantida a condenação, persegue o redimensionamento da pena-base para patamares que, a seu sentir, considera equivalente e compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores, devendo ser aumentada a pena na fração que não exceda a 1/6 (um sexto), ante a presença de uma circunstância judicial desfavorável. No mesmo sentido, pugna pela diminuição da fração de aumento referente a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Por fim, requer a diminuição da pena de multa, sob a alegação de que os dias-multa aplicados não são proporcionais ao
quantum
da pena privativa de liberdade.

A sentença merece parcial reparos.

Em relação à tese absolutória, após a análise dos elementos probatórios, constata-se que não merece acolhida.

Inicialmente, registre-se que
materialidade delitiva
se encontra inequívoca, à vista do auto de prisão em flagrante delito (id. 38603956, p. 02), do boletim de ocorrência (id. 38603956, p. 03/05), do laudo pericial criminal (id. 38603960, p. 04/07 e id. 38603961, p. 01/03) e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

A
autoria
é inconteste. Verifica-se que os depoimentos das testemunhas em juízo corroboram os elementos de informação reunidos no curso da fase administrativa da persecução penal.

Ao ser ouvido em sede policial, o policial militar
Vanilson Rocha de Souza
relatou que
“(...)
fomos acionados via CIOSP sobre um furto em andamento que estava ocorrendo em uma escola infantil nas proximidades do Colégio Pindorama. Que a guarnição esteve no local onde percebeu que a cerca elétrica estava danificada e que diante disso foi feito o adentramento no local e durante a varredura foi encontrado o suspeito escondido em um dos banheiros, a porta do fundo estava aberta e próximo a porta havia um televisor da marca Sony que havia sido retirado da parede e pronto para ser levado. Diante do exposto o suspeito foi detido e encaminhado até a 1a DP sem lesões corporais (...)”

No mesmo sentido, o policial militar
Mayk da Silva Parente,
que também realizou a prisão do apelante em flagrante, ratificou o depoimento de seu colega de farda
Vanilson.

A proprietária da escola
Maria Selma da Silva,
em sede inquisitorial, declarou que
“(...)
tomou conhecimento através de policiais militares, que um individuo havia entrado na escola acima citada, tentou furtar aparelho de televisão; que segundo os policiais, passavam em frente à residência, quando observaram a movimentação estranha, efetuando a prisão do suspeito; que foi arrombada a porta da cozinha, retiraram apenas o aparelho de TV marca SONY, MODELO KLV4 6S510A, 49 polegadas, na sala maternal;

que não conhece o autor dos fatos; que a televisão está avaliada em R$1.300,00 (um mil e trezentos reais); que o estabelecimento não possui guarda noturno, possui apenas alarme, o qual não disparou quando o indivíduo entrou.”

Em juízo, os policiais militares foram novamente ouvidos e rememoram os fatos, afirmando que receberam um chamado via CIOSP para comparecer ao local dos fatos, onde puderam constatar que a cerca elétrica estava danificada. Relataram que o acusado estava no banheiro do colégio e constataram que uma das portas das salas estava aberta, local em que viram uma televisão que já havia sido, inclusive, retirada da parede para a subtração.

Em sentido contrário, o apelante, por ocasião de seu interrogatório em juízo, negou todos os fatos, mas afirmou que realmente estava no local, tendo em vista que estava sendo perseguido por pessoas que queriam agredi-lo. Contou que primeiramente ficou escondido atrás do muro e depois se escondeu no banheiro. Declarou que uma porta de madeira do colégio estava encostada, com a chave na maçaneta, local onde os policiais encontraram uma televisão grande no chão. Entretanto, negou ter tentado subtrair a televisão, alegando que sequer sabia que a porta estava aberta.

Enumeradas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração satisfatória da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada nos harmônicos depoimentos da proprietária do estabelecimento e dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do acusado.

Tem-se por frágil a negativa de autoria apresentada em juízo, não sendo minimamente crível a estória de que pulou os muros de um estabelecimento, o qual possuía cerca elétrica para a proteção, a fim de se esconder de pessoas que estavam tentando agredi-lo, até porque, além de não terem sido localizados os supostos agressores, ainda, não faz sentido a necessidade do réu adentrar o interior do colégio para efetivamente se esconder, se poderia apenas ter se escondido atrás dos muros.

Essa versão, ademais, não encontra amparo em quaisquer elementos probatórios. Vê-se, portanto, que ao lado das verossimilhantes palavras das testemunhas ouvidas em juízo, a quem não há de ser dirigido descrédito à míngua de elementos a assim indicarem, o depoimento do acusado destoa dos demais elementos de prova coligidos.

Assim, constata-se que as provas demonstram de forma robusta a autoria delitiva do apelante e, portanto,
mantém-se a responsabilização penal do acusado
.

Em relação a dosimetria da pena, da análise dos elementos da sentença, verifica-se que, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado desabonou os
antecedentes
do apelante, ante a existência de condenações criminais em face do réu, que possui quatro guias executivas em seu desfavor. Diante disso, majorou a pena em 01 (um) ano, fixando a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa

Nesse sentido, assim fundamentou:
“Quanto aos antecedentes criminais, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujos executivos de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (...), havendo quatro guias executivas em desfavor do sentenciado, majoro a pena em 01 (um) ano, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação”.

Todavia, em que pese não existir previsão legal a respeito do
quantum
da exasperação da pena-base e, malgrado a fundamentação utilizada para dar maior reprovabilidade aos antecedentes do réu, tem-se que a majoração da reprimenda superou em demasiado os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, uma vez que foi aumentada na fração de 1/2.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“(...) na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. Ou aumento da pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC 460.900/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/10/2018).

Assim, de rigor o redimensionamento da reprimenda, a fim de aplicar o aumento de 1⁄4 (um quarto) à pena basilar, ante os antecedentes do réu, observando-se, para tanto, a multiplicidade de condenações criminais pretéritas, conforme salientou o magistrado de primeiro grau, de modo que se fixa a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Posteriormente, na segunda etapa dosimétrica, o juiz reconheceu a circunstância agravante da
reincidência
e majorou a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, patamar muito acima do recomendado e estabelecido pelos tribunais superiores. Assim, impositivo reconhecer a reforma da reprimenda, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) de aumento nessa fase, pois, em que pese o réu possuir quatro condenações pretéritas, tal motivação já foi empregada para indicar as razões pelas quais a conduta do réu exorbitaria a gravidade inerente da circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.

Desse modo, estabelece-se a pena intermediária em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, restou reconhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao repouso noturno, conforme o art. 155, § 1o, do Código Penal, razão pela qual a pena deverá ser aumentada de 1/3 (um terço). Contudo, verifica-se também que o delito não ultrapassou a modalidade tentada e, tendo em vista que o
iter criminis
manejado pelo réu se deu relativamente próximo a consumação, já que o agente chegou a remover a televisão da sala, tendo sido contido pela chegada dos policiais, aplica-se a fração média do dispositivo, isto é, a pena deve ser reduzida de 2/5 (dois quintos).

Assim, estabelece-se a pena definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa.

Fixa-se o
regime semiaberto
, uma vez que o acusado é reincidente, possuindo quatro condenações pretéritas, motivo que justifica tal regime como o mais adequado ao caso, nos termos da súmula 269 do STJ.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso para reformar a dosimetria da pena e, por consequência, readequar a sanção penal ao patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa,
ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020